Tribunal: TJMT
Processo: 1029328-34.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029328-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 864.485.281-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS IMPUGNADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029328-34.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Eliana Francisca dos Santos

Recorrido(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. Nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, OPINO pela

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
”.

A reclamante alega que é titular da
UC 6/107697-5
, residente na Rua Cinco, 459, bairro Vila Salmen – Rondonópolis/MT e, seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de

R$ 125,49, referente ao contrato n. 0000991270202107, data da ocorrência 28.08.2021.

Em contrapartida, a reclamada aduz que a Recorrente, foi titular da UC 6/107697-5, apresentou documentações datadas do ano de 2016, encontrando-se inadimplente junto a empresa reclamada, ora Recorrida.

Analisando os autos, verifico que apesar das afirmações da reclamada, ora recorrida, de que os débitos são devidos e as inscrições lícitas, não restou comprovada a origem das obrigações questionadas, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em que pese a sentença tenha considerado como provas os documentos apresentados na defesa, observo que inexiste nos autos a juntada do

contrato devidamente assinado, bem como, não apresenta nenhuma prova especificamente relativa ao objeto da lide, qual seja, a fatura referente ao
contrato n. 0000991270202107, no valor de R$ 125,49, datado de 28.08.2021,
que justifique a inscrição do nome da parte Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, não restou suficiente demonstrado a origem do débito questionado.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,

in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entendo, que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao

quantum

indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor que entendo como justo, a quantia de R$ 4.000,00.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

dou-lhe parcial provimento,

para declarar

inexistente o débito questionado no valor de

R$ 125,49
, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente,
o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023